Tribunal: STF
Processo: HC 225533
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro em favor de Fábio Aparecido da Luz contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 792.670/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o Juízo da Vara Criminal de Xambrê/PR acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim) – (e-STJ fls. 167/187).



    Irresignada, a defesa postulou a revogação do decreto preventivo, o que foi indeferido (e-STJ fls. 166/166).



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    No presente writ, sustenta a defesa não haver fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, tendo afirmado que ele apresenta condições pessoais favoráveis.



    Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico”. (eDOC 16, p. 1)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 13.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Os relatórios juntados no decorrer das investigações e após a autorização da interceptação telefônica autorizada por este juízo em fevereiro do presente ano, apontam a prática de comercialização e negociação de drogas por parte de Wilson, Fábio e Leandro, seja neste Município como em Umuarama. Os investigados falam acerca da existência do comércio de droga de forma aberta, clara e precisa, em todo tempo demonstram o cooperativismo existem entre eles na empreitada criminosa. Ao que se denota das investigações Mimi se trata do que fornece os entorpecentes para que Fábio e outros ainda não identificados, façam a comercialização da droga neste município. Já Leandro, ao que se denota dos autos adquire droga de Mimi e outras pessoas, para venda na cidade de Umuarama”. (eDOC 2, p. 180)



    “Noutro giro, a ordem pública merece ser resguardada uma vez que ao que se denota do caderno investigativo e conversas mantidas entre os autuados e também com terceiras pessoas, todos eles, em tese, participam da traficância no Município de Xambrê e também de Umuarama, sendo que com suas prisões as investigações passarão a se perpetrar dentro da rede de contatos dos investigados visando a apreensão de demais envolvidos com o tráfico de drogas em questão, vez que, ao que tudo indicam, não atuam sozinhos. Assim, a liberdade dos acusados seriam um verdadeiro empecilho às investigações e a conveniência da instrução penal. 



    O modus operandi utilizado pelos agentes no intento criminoso demonstrado por meio do relatório investigativo encartado em mov. 84.02 e áudios juntados (mov. 84.3.a 84.43), é organizado e deixam claro qual é o papel dos representados (adquirir, negociar e vender e cobrar substâncias entorpecentes), de modo que, demonstra ser necessária a decretação da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, inibindo a prática de delitos desta natureza e até mesmo para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.



    Dos áudios obtidos pela investigação é possível extrair a existência clara de tráfico de drogas pelos investigados, os quais relatam de forma clara a existência de dívidas, realizam cobranças entre si e também de usuários e discutem acerca da quantidade de droga e valores referente ao fornecimento de droga para venda. Além do mais, usam termos comumente usados por pessoas dedicadas a atividades criminosas e também membro da orcrim denominada PCC”. (eDOC 2, p. 181)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na necessidade de interromper as atividades de associação criminosa estruturada, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 170.143 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente